Tribunal: CARF
Processo: 10166.004498/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.004498/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.033 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
PEDRO LEITE DE LUCENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/ONU. PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o entendimento de que são isentos
do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores
no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF, importando na revogação da Súmula CARF no 39.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 16.704,92, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no valor de R$
54.468,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 8,247,31 (fls. 35/40).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.004498/2010-21
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004498/2010-21

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-51.140, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 43/45):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2007, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo internacional apurado em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais –
DERC. Valor: R$ 54.468,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
indeferida, conforme Resultado anexado à fl. 41. A ciência do Resultado da SRL
ocorreu em 26/05/2010, conforme documento de fl. 30. Posteriormente, em 28/05/2010,
o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 02/14, acompanhada dos documentos
de fls. 15, na qual se alega, resumidamente, que era funcionário do Organismo
Internacional e, de acordo com as leis internas, as convenções e os tratados
internacionais promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e não
tributáveis.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
consubstanciado na notificação de lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, para manter o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/08/2013 (fls. 50), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 20/08/2013, recurso voluntário (fls. 50/61), noticiando que a 1a Seção do
STJ, reformulando entendimento anterior adotado, passou a considerar que os consultores
contratados pelo PNUD têm direito à isenção do imposto renda, ao teor do deliberado no REsp
no 1.159,379-DF, sob a relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, cujo voto-condutor transcreve
na peça recursal.
Requer, ao final, ante a ausência de controvérsia imposta pelo STJ, a
insubsistência da autuação, uma vez que os rendimentos recebidos pelo Recorrente são
alcançados pela isenção do imposto de renda da pessoa física.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004498/2010-21

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos pagos por Organismos Internacionais (Derc):
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos apurada em sede de processamento da DAA/2007,
onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$ 9.741,00 para R$
64.209,00, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 8.247,31, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no que tange à
isenção dos rendimentos recebidos, por ter atuado no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 45):
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
Organismo Internacional. O contribuinte discorda do lançamento e solicita o
cancelamento do débito fiscal.
No caso em análise, à época do fato gerador, o contribuinte era residente no País e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por conseguinte,
conclui-se que os rendimentos recebidos não gozavam de isenção do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
Ocorre que a Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de 14/07/2010,
atribuiu efeito vinculante à Súmula CARF no 39, em relação à Administração tributária
federal, conforme texto transcrito a seguir:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil
a serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não
são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais, sujeitam-se à
tributação pelo IRPF.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004498/2010-21

Frise-se que o efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os
Julgadores das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do
Código Tributário Nacional – CTN).
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Sobre o tema, de fato, tem-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp no 1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime
de recurso repetitivo, proferiu a seguinte decisão, ao teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF, assim
expressamente determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pelo Recorrente, contratado no Brasil para prestar serviços no PNUD –
importando inclusive tal decisão judicial com a revogação da Súmula CARF no 39, pela
Portaria no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos valores autuados – resta
indevida a tributação sobre os rendimentos recebidos.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado
sobremaneira ao entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de
controvérsia, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da base de cálculo do imposto
de renda, razão pela qual afasto e declaro insubsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004498/2010-21

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a incidência tributária sobre os rendimentos recebidos no valor
de R$ 54.468,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2006, exercício
2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital